Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719246-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLUCIO SOUSA SAMPAIO, MARIA IOLANDA SAMPAIO, ADELAIDE DE SOUZA SAMPAIO FONSECA, MARIA REGILENE SAMPAIO CANJERANA, REGINA LUCIA NERES SAMPAIO, RICARDO WAGNER SOUZA SAMPAIO, EMIBER SAMPAIO DE SOUZA, JOSE NERY SAMPAIO AGRAVADO: SALVADOR DE SOUZA SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: DERCI NERIS SAMPAIO, SALVADOR DE SOUZA SAMPAIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLUCIO SOUSA SAMPAIO E OUTROS contra decisão de ID 194856377 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Salvador Nery Sampaio, que determinou a exclusão dos bens semoventes do inventário. Afirmam, em suma, que apresentaram prova inequívoca de que as matrizes foram adquiridas pelo falecido, não sendo de propriedade do inventariante; que os semoventes pertencem ao espólio; que há relatório da SINAGO-Agrodefesa confirmando a alegação; que os semoventes devem ser incluídos na partilha; que há violação aos princípios da celeridade e economia processual. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a inclusão dos semoventes na partilha ou a restituição em dinheiro em valores equivalentes. Custas recolhidas (ID 58930518). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No procedimento do inventário, o juiz dispõe da prerrogativa de remeter “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. Dessa forma, se os fatos relevantes não podem ser comprovados por mera prova documental, a discussão deve ser resolvida em via autônoma, por meio de procedimento comum. Conforme abalizada doutrina: A finalidade do procedimento sucessório contencioso é definir os componentes do acervo hereditário e determinar quem são os herdeiros que recolherão a herança (inventário), bem como definir a parte dos bens que tocará a cada um deles (partilha). (...) Qualquer das impugnações deve se basear em questão de direito ou em fato demonstrável por prova documental, visto que no procedimento do inventário não há dilação para prova oral ou pericial. Se a matéria envolver questão que dependa desse tipo de prova, a controvérsia e a conveniente coleta do material probatório serão remetidas às vias ordinárias, para que as partes possam debate-la adequadamente, por meio de ação própria (Theodoro Junior, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 759-760) (grifo nosso). Na hipótese, a discussão reside na titularidade – e na quantidade – de bens semoventes. Os agravantes afirmam que houve considerável decréscimo de bovídeos na posse do inventariante, que eram de titularidade do falecido, e que, em consequência, necessitam ser partilhados, ao passo que o agravado alegou, no primeiro grau de jurisdição (ID 131011847 dos autos de origem) que a quantidade constava em ficha da Agrodefesa. Em análise prefacial, verifica-se escorreita a decisão agravada, a qual registra que a matéria exige dilação probatória (excedendo a característica de prova documental), não podendo ser provada nos autos do inventário. Em consequência, a matéria deve ser remetida para as vias ordinárias. Ademais, a sonegação de bens por algum herdeiro ou inventariante autoriza a sobrepartilha (artigo 669, I, do Código de Processo Civil), evitando que a apuração de bens litigiosos retarde a partilha de bens sobre os quais não há discussão. Assim, o patrimônio objeto de apuração em juízo comum permanecerá em estado de indivisão, para posterior arrolamento, acaso se verifique a ocultação dolosa dos bens semoventes. Por fim, a própria parte agravante reconhece que juntou documento novo, consistente em relatório atualizado indicando a quantidade de semoventes. Todavia, pela característica de não ter sido submetido previamente ao primeiro grau de jurisdição, o documento não pode ser admitido como prova no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Apesar de estar cadastrado no recurso, o Ministério Público oficiou no primeiro grau de jurisdição pela ausência de interesse na intervenção (ID 189491223 dos autos de origem). Em consequência, é desnecessária remessa ao parquet. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora